Tribunal: STF
Processo: Rcl 46919
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que teria violado a suspensão nacional decretada por esta CORTE no Tema 1.031 (RE 1.017.365 RG, Rel. Min. EDSON FACHIN), bem como a Súmula 631 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Na inicial, os reclamantes expõem o seguinte contexto fático (fls. 2/8):
    Que os reclamantes são réus no processo eletrônico CNJ n. 0004624-69.2013.4.02.5101 (tramitando pelo sistema E-PROC) de origem da e. 8ª Vara Federal do Rio de Janeiro, com mais 20 (vinte) litisconsortes, originária AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE movida em face dos indígenas da Aldeia Maracanã pelo Estado do Rio de Janeiro.
    (...)
    Os reclamantes só tomaram conhecimento do processo da ação originária na fase da apelação cível, ocasião em que ajuizaram, como TERCEIROS INTERESSADOS, o Agravo Interno constante do evento de nº 36 – OUT236, em anexo, onde pediram: “Diante de todo o exposto é que requerem, ao r. colegiado, que seja provido o pleito para que suspenda a eficácia da r. sentença objeto da presente apelação cível ou que seja, ao menos, suspensa a eficácia somente em relação aos recorrentes, nos termos da fundamentação acima, por ser questão de JUSTIÇA!”. 
    (...)
    Apesar de NÃO INTEGRAREM A LIDE, os reclamantes experimentarão os severos efeitos da autoridade decisória ora reclamada que manteve a sentença, cujos efeitos estão consubstanciados pela perda do direito material objeto da ação originária, ou seja, A POSSE INDÍGENA, já que, a partir do dia 10/03/2021, conforme a decisão do evento de nº 233 em anexo, o reclamado dará início a execução/cumprimento da decisão reclamada.
    Na sequência, apresentam as seguintes alegações de direito (fls. 8/11):
    Ressaltam, os reclamantes que, antes do início do cumprimento da decisão reclamada, determinado através da decisão acima e, em vista da iminente perda da posse, os reclamantes pediram, ao reclamado, a suspensão do processo em função da pandemia do COVID19, em anexo, evento de nº 214-OUT370, em homenagem e em atendimento à autoridade decisória deste e. STF, nos autos do RE – Recurso Extraordinário de n RE 1017365.
    (...)
    A r. decisão reclamada exorbita, também, a autoridade decisória deste e. STF objeto da sua r. Súmula de nº 631.
    (...)
    A decisão judicial exorbitante reclamada negou aos reclamantes o direito do acesso à regra do rito processual citatório, disposta no Art. 239 do CPC: “Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.”, afirmando ser desnecessária em vista da atuação da Defensoria Pública no inicio do processo, lá no juízo de piso, ou seja, na primeira instância e, que, neste caso, não há a necessidade da realização da citação por edital; decretação da revelia e a nomeação do curador.
    (...)
    Que, diante de todos os atos processuais, certidões e dos seus eventos, além da própria DECISÃO RECLAMADA, duvida NÃO HÁ de que a decisão reclamada exorbita as autoridades decisórias deste e. STF advoga em desfavor dos valores, garantias e prerrogativas constitucionais do cidadão e, no caso em tela, DO CIDADÃO INDÍGENA; contra o poder/dever de zelar, de ofício, pela lisura do processo, a promoção, proteção e garantias relacionadas à supremacia da dignidade humana (DIREITO INDÍGENA), função primeira do processo. O mais triste, infelizmente, é que tal exorbitante decisão está indo.
    O reclamado negou o pleito dos reclamantes através do evento de n 214-OUT370, em anexo, que rogava pela suspensão do processo durante o período da pandemia, em vista da decisão nos autos do processo RE – Recurso Extraordinário de n RE 1017365 do e. STF, decisão exorbitada, que determinou a suspensão dos processos que tratam de posse dos indígenas e que, além de negar tal pleito deu início ao cumprimento do ato atacado, conforme a decisão do evento de n 233, que será levado a cabo a qualquer momento, sob a fundamentação de que o recurso da apelação cível foi recebido no efeito devolutivo;
    Acaso não seja suspenso o processo ou restabelecida a ordem processual para a anulação dos atos processuais a partir juntada das certidões das CITAÇÕES NEGATIVAS ou a suspensão e posterior anulação da decisão exorbitante, ora reclamada, objeto desta ação, ou seja, em caso de manutenção da decisão reclamada, a sua execução/cumprimento será imediata e os danos e prejuízos em vista da PERDA DA POSSE INDÍGENA serão experimentados, também, imediatamente. Os danos materiais e processuais são de grande monta e de impossíveis reparações. Assim, como as provas que instruem a presente são peças; certidões e atos e fatos processuais da ação originária, são incontroversas e verossímeis, demostrando a necessidade da urgência da medida pleiteada. Além, do posterior trânsito em julgado ou da preclusão da decisão judicial ora reclamada que levará, por consequência, à execução definitiva da exorbitante decisão, arbitrária e ilegal.
    Por evidente que a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável, encontra-se comprovado, requerendo, os reclamantes, por isto, a aplicação do inciso II do art. 989 do CPC. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, que julgada procedente a presente reclamação para cassar a decisão exorbitante de seu julgado ou determinar medida adequada à solução da controvérsia, ou seja, anular os atos processuais a partir do evento de n 1 - OUT173/174; 1 – OUT175/176 e 1 – OUT177/178 (a juntada, das certidões NEGATIVAS DE CITAÇÕES dos reclamantes (fl. 12). 
     É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. 
    Registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 18/4/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, os autos do processo, no qual foi proferida a decisão ora impugnada, encontram-se conclusos para apreciação de petição interposta em 7/4/2021. 
    Inicialmente, ressalto que a Súmula 631, invocada como parâmetro pela parte autora, é destituída de caráter vinculante, portanto, não autoriza o ajuizamento da reclamação. Nessa linha: 
    EMENTA Embargos de declaração em reclamação. Conversão em agravo regimental. Perfil constitucional da reclamação. Paradigma destituído de efeito vinculante. Recurso não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, não se admite a oposição de embargos declaratórios contra decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo regimental, nos termos dos precedentes. 2. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 3. Decisão judicial que desrespeita enunciado de súmula do STF sem efeito vinculante não dá ensejo ao ajuizamento de reclamação constitucional, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical pelos tribunais e juízos. 4. Impossibilidade do uso da reclamação como meio de saltar graus jurisdicionais. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 8217 ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2013) 
    O outro parâmetro de controle invocado é o decidido nos autos do RE 1017365 RG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 1.031, cuja ementa da repercussão geral reconhecida segue transcrita:
    EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POSSE INDÍGENA. TERRA OCUPADA TRADICIONALMENTE POR COMUNIDADE INDÍGENA. POSSIBILIDADES HERMENÊUNTICAS DO ARTIGO 231 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TUTELA CONSTITUCIONAL DO DIREITO FUNDAMENTAL INDÍGENA ÀS TERRAS DE OCUPAÇÃO TRADICIONAL. 1. É dotada de repercussão geral a questão constitucional referente à definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional. 2. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida.
    Conforme decisão publicada em 8/5/2020, o Ministro Relator do processo determinou a suspensão nacional de todos os processos que relacionem-se com a matéria discutida no Tema 1.031, nos seguintes termos:
    Assim, com base no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino, nos termos do pedido, a suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso. 
    Como se observa, o paradigma invocado refere-se à suspensão nacional de todos os processos que alcançados pela matéria discutida no Tema 1.031, ou seja, relacionados à definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena, à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional.
    Daí porque, no caso concreto, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato reclamado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito.
    Diferentemente, na hipótese em análise, os documentos apontam que o objeto da controvérsia refere-se à determinação na imissão posse, em favor do Estado do Rio de Janeiro, de imóvel localizado na Av. Maracanã, 252, também com frente para a Rua Mata Machado, 127, o qual, conforme informações prestadas pela Fundação Nacional do Índio: a área em questão não está colocada como terra tradicional (nos termos do art. 231 da CF/88) (doc. 9, fl. 1).
    Essa conclusão é reforçada pelo órgão jurisdicional reclamado, no trecho que se destaca a seguir (doc. 20, fl. 10):
    Não obstante o fato de o Governador do Estado do Rio de Janeiro ter se comprometido a não demolir o imóvel onde funcionou o antigo “Museu do Índio”, bem como a restaurá-lo e dar-lhe uma destinação compatível com a sua localização (fls. 93), tal medida não implica em manter os indígenas no local, seja em face da impossibilidade de se usucapir o imóvel em questão, seja pelo fato de inexistir, conforme restou demonstrado, uma comunidade indígena na sua essência. Vale dizer, entendida como aquela que ocupava a terra anteriormente à colonização e que busca conservar, desenvolver e transmitir às gerações futuras seu território ancestral e sua identidade étnica, em conformidade com seus próprios padrões culturais (grifo nosso).
    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do 1.017.365 RG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 1.031, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma de confronto invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação. 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente